Tribunal: CARF
Processo: 10480.902596/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902596/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.708 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
LÍQUIDO E CERTO. HOMOLOGAÇÃO.
Havendo comprovação de direito líquido e certo em favor do contribuinte,
deve o mesmo ser reconhecido e a respectiva homologação da compensação
efetuada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório discutido nos autos,
devendo ser homologada a compensação até tal montante. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.706, de 17 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10480.902594/2017-40, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902596/2017-39
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902596/2017-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior de IRPJ/CSLL.

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise aos PER/DCOMPs, cujo objetivo é a compensação de créditos, e
ao DARF, apresentados pela Contribuinte, a autoridade fiscal lavrou despacho decisório, no qual
não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente atesta que o crédito
associado ao DARF, referência para o pedido de compensação, já havia sido analisado em
pedidos anteriores, sendo que a conclusão é pela inexistência de crédito remanescente. Assim se
manifestou a autoridade fiscal: “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.”. Ainda no despacho decisório, a autoridade informou
quais seriam os valores devidos em virtude da não homologação.
3. Na análise do crédito do despacho decisório, a autoridade fez constar que as
PER/DCOMPs pretendidas não podiam ser deferidas, pois outra PER/DCOMP já referenciava o
mesmo pagamento.

II. Manifestação de Inconformidade e DRJ
4. Irresignada com a decisão da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que fez recolhimento a
maior, portanto, indevido, sendo que para isto apresentou declaração requerendo a compensação.
Afirmou que o despacho decisório faz referência a processo anterior, cuja manifestação de
inconformidade ainda se encontrava em análise. Apresentou os cálculos que justificam a
existência do crédito em seu favor, sendo que tais créditos passaram a ser usados através de
PER/DCOMPs. Ao final requer seja cancelada a cobrança do débito existente em virtude da não
homologação.
5. A DRJ, por unanimidade de seus julgadores, decidiu pela improcedência da
Manifestação da Impugnante. O fundamento da decisão está no entendimento que a Impugnante
não comprovou documentalmente a existência de erro no valor do débito compensado, não
cabendo ao fisco obter provas que deveriam ter sido apresentadas pela Requerente. Ao final,
apresenta o seguinte desfecho: “Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902596/2017-39

direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela Autoridade Administrativa.”.

III. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta que fez o recolhimento a maior, o que seria justificado pelos documentos juntados.
Alega que depois de constatado o indébito apresentou as declarações de compensação, mas que
tais declarações não foram homologadas, pois a escrita fiscal não teria sido acostada ao processo.
Para refutar o argumento de que não há comprovação, junta sua escrituração, em especial o
balancete e o razão da conta dos créditos fiscais. Sustenta ainda que legislação prevê a
possibilidade de realização de compensação. Ao final requer, em síntese, que o julgamento seja
convertido em diligência, para sejam examinados os documentos de forma a se concluir sobre a
existência de crédito; que seja o recurso provido, para que seja feita a homologação pretendida.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Resolução e Despacho de Diligência
8. Esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, tendo em vista
que a Recorrente anexou documentação ao seu Recurso Voluntário e em virtude de haver outro
processo, no qual há a eventual utilização de parte do mesmo crédito.
9. Os Autos foram encaminhados à Autoridade fiscal, a qual elaborou Despacho
de Diligência. Após, retornaram para análise.
10. É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

V.
Tempestividade e admissibilidade
11.
A tempestividade já havia sido analisada na Resolução, constatado
que o Recurso é tempestivo. Tendo em vista que o Recurso Voluntário
atende aos demais requisitos de admissibilidade, o conheço e, no mérito,
passo a apreciá-lo.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902596/2017-39

VI. Comprovação e crédito
12.
Como visto acima, a discussão no presente Processo é delimitada
pela comprovação da existência do crédito. Em seu Despacho de
Diligência, a Autoridade fiscal indica que, após a análise da
documentação e sua confrontação com os sistemas da Receita, foi
constatado valor suficiente para efetuar a compensação pretendida pela
Requerente. Abaixo são colacionadas as afirmações do Agente fiscal.

13.
Das constatações na diligência, percebe-se que há crédito líquido e
certo em favor da Contribuinte, no montante de R$ 160.331,16, devendo
ser esse reconhecido para a homologação intentada.

14.
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE provimento, de forma a
reconhecer direito creditório aqui discutido, devendo ser homologada a
compensação até tal montante.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902596/2017-39

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório discutido nos autos, devendo ser
homologada a compensação até tal montante.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital